Tribunal: TJPA
Processo: 0020918-24.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020918-24.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO VELOSO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
:

0020918-24.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
LUIZ FERNANDO VELOSO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR RECONHECIMENTO PESSOAL FORMAL E PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA BASEADA EM ELEMENTOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 17 DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a sentença se baseou unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o conjunto probatório – notadamente a palavra da vítima, o auto de reconhecimento pessoal e a prova documental – é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e b) se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria é idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se apresenta firme e em harmonia com os demais elementos dos autos. A narrativa da vítima não se encontra isolada, sendo robustamente corroborada pelo Auto de Reconhecimento Pessoal, realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, e por prova documental (laudos médicos) que confirma a descrição física específica fornecida pela vítima sobre o apelante.

5. A tese de redução da pena-base, contudo, merece provimento. A valoração negativa das consequências do crime baseou-se na informação de que a arma subtraída teria sido usada em outro delito. Tal fato, contudo, não foi comprovado nos autos por meio de prova produzida sob o crivo do contraditório, tratando-se de mera informação de "ouvir dizer", o que viola a exigência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, nos termos da Súmula 17 do TJPA.

6. Impõe-se, portanto, o afastamento da referida circunstância judicial negativa, com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o recálculo da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do apelante, em consonância parcial com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II. Código de Processo Penal, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA; STJ - AgRg no REsp n. 1.954.368/SC; TJPA - Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ FERNANDO VELOSO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Consta da denúncia (ID

18391631) que, no dia 23 de outubro de 2020, por volta de 00h15min, o apelante, em conluio com o corréu João Victor Aragão Santa Rosa (absolvido em primeira instância), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu diversos pertences da vítima Jaime Ricardo Sousa de Assis.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória em desfavor do apelante (ID

18391759).

Em suas razões (ID

18391760), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID

18391761), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em sua integralidade (ID

19168103).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o pleito absolutório não merece provimento.

A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, que estaria lastreado unicamente na palavra da vítima. Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo-se em valioso elemento de prova, especialmente quando corroborada por outros indícios colhidos durante a instrução.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECURSO IMPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.".

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) -destaquei.

No caso concreto, a palavra da vítima
Jaime Ricardo Souza de Assis
não se encontra isolada. Pelo contrário, seu depoimento em juízo, firme e detalhado, foi o pilar de um conjunto probatório coeso, sendo corroborado por dois elementos cruciais:

a)
Reconhecimento Pessoal Formal:
O apelante foi submetido a reconhecimento pessoal na delegacia, conforme auto de ID 33002316 - Pág. 4, no qual se observaram as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. A vítima o apontou sem hesitação dentre outros indivíduos com características semelhantes, procedimento que confere alta credibilidade à prova e que foi ratificado em juízo.

b)
Prova Documental Corroborativa:
A vítima descreveu um dos assaltantes como tendo "um problema no braço". Tal descrição específica foi objetivamente confirmada pelos laudos e exames médicos do apelante juntados aos autos (ID 33004210), que atestam o comprometimento de seu membro superior direito.

Portanto, a condenação está amparada em elementos concretos e harmônicos produzidos sob o crivo do contraditório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2 Da Dosimetria da Pena e do Afastamento da Valoração Negativa das Consequências do Crime

Se, por um lado, a condenação deve ser mantida, por outro, a dosimetria da pena merece reparo.

O juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as
consequências do crime
, sob o fundamento de que "ficou comprovado que a pistola subtraída da vítima fora utilizada em outra ação delituosa, o que merece intensa reprovação".

Contudo, para que uma circunstância judicial seja valorada em desfavor do réu, a fundamentação deve ser idônea e baseada em elementos concretos devidamente comprovados nos autos, o que não ocorreu. A informação sobre o suposto uso posterior da arma partiu de um relato da própria vítima, que em juízo declarou:
"Acho que o delegado falou, talvez eles aluguem a arma
".

Trata-se, portanto, de uma ilação, de uma informação de "ouvir dizer", desprovida de qualquer suporte probatório nos presentes autos, como um boletim de ocorrência do outro crime, um laudo pericial ou um depoimento que atestasse o fato. A exasperação da pena-base não pode se fundar em meras conjecturas.

Tal prática, aliás, contraria o entendimento sumulado deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça, que veda a exasperação da pena-base com fundamento em elementos genéricos e sem amparo objetivo.

Súmula nº 17 (TJPA):
"A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é igualmente clara ao exigir fundamentação concreta para a majoração da pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...] DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. [...]
6. "Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Ademais, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal." [...] 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.954.368/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) – destaquei.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, redimensionando a pena-base para o mínimo legal.

2.3 Do Redimensionamento da Pena

Passo ao novo cálculo da pena:

·

1ª Fase:
Considerando todas as circunstâncias do art. 59 do CP como favoráveis, fixo a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

·

2ª Fase:
Na ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece em
04 (quatro) anos de reclusão
.

·

3ª Fase:
Presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), e à míngua de fundamentação para fração diversa, aplico o aumento mínimo de 1/3 (um terço), majorando a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, para torná-la definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

De forma proporcional, reduzo a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena final aplicada é superior a 4 (quatro) anos e, ademais, o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em divergência parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação de
LUIZ FERNANDO VELOSO DE OLIVEIRA
pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, reformar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo o regime inicial
semiaberto
e as demais disposições da sentença recorrida

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025